Tribunal: TJSP
Processo: 1017755-69.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se o autor formulou pedido específico de indenização por danos materiais, descabida a modificação da pretensão sob a genérica argumentação de que se trata de prestação de trato sucessivo não comprovada nos autos. 2. Não havendo demonstração de que a conduta do réu tenha acarretado ao

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se o autor formulou pedido específico de indenização por danos materiais, descabida a modificação da pretensão sob a genérica argumentação de que se trata de prestação de trato sucessivo não comprovada nos autos. 2. Não havendo demonstração de que a conduta do réu tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.200,00 (artigo 85, §11 do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017755-69.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RENAN
SCARASSATI FONSECA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RODRIGO
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017755-69.2016.8.26.0451 -Voto no
2
Comarca: Piracicaba – 3a Vara Cível
Apte. : Renan Scarassati Fonseca Martins
Apdo. : Rodrigo Santos
Juiz de 1o grau: Lourenço Carmelo Tôrres
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.206
EMENTA:BEM
MÓVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se o autor formulou
pedido específico de indenização por danos materiais, descabida a
modificação da pretensão sob a genérica argumentação de que se
trata de prestação de trato sucessivo não comprovada nos autos. 2.
Não havendo demonstração de que a conduta do réu tenha
acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral,
incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento
à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento
sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária para R$ 1.200,00 (artigo 85, §11 do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 305/308 integrada pela decisão de fls. 326 que julgou
parcialmente procedente a ação para anular o negócio jurídico de compra e
venda firmado entre as partes, com a consequente reintegração do autor na
posse do bem, devendo, ainda, o réu pagar os danos materiais reconhecidos na
decisão. Diante da resolução do acordo, o autor deverá proceder a devolução dos
valores recebidos no importe de R$ 6.500,00, com correção do desembolso e
juros de mora da data da reintegração. Em razão da sucumbência recíproca, mas
em maior parte, suportará o demandando com 2/3 e o autor com 1/3 das custas e
despesas processuais, devendo o réu arcar com a verba honorária em favor do
patrono da parte autora fixada por equidade em R$ 800,00, e o autor com os
honorários do advogado do réu arbitrados em 10% do proveito econômico não
obtido a título de danos morais, observada a condição do autor de beneficiário da
gratuidade processual.
Interpostos embargos de declaração pelo autor (fls.
310/313) e pelo réu (fls. 314/316).
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
o demandado deve ser condenado ao pagamento dos débitos tributários
existentes sobre a motocicleta. Afirma que o apelado detinha a posse direta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017755-69.2016.8.26.0451 -Voto no
3
bem e deve ser responsabilizado pelos valores apontados, conforme previsão
contida no artigo 323 e seguintes do CPC. Insiste, ainda, na procedência do
pedido de indenização por danos morais, pois a conduta do réu lhe causou
inúmeros transtornos que comportam reparação. Por fim, discorda da obrigação
de devolver os valores recebidos do requerido, pois este não pode usufruir de
forma gratuita do bem por todos esses anos, sem se obrigar pelo adimplemento
da dívida (DPVAT, licenciamento, multas) existente sobre a motocicleta. Enfatiza
que a condenação em devolver a importância de R$ 6.500,00 ao apelado não
pode prevalecer, pois o autor foi o único lesado com o desfazimento do acordo.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação anulatória de contrato de compra e
venda de uma motocicleta cumulada com pedido de reintegração de posse e
indenização por danos morais.
A controvérsia recursal limita-se a irresignação do autor
(Renan Scarassati Fonseca Martins) quanto ao conteúdo da sentença que
rejeitou o pedido de reparação por danos morais e determinou o retorno das
partes ao “status quo ante”, com a consequente devolução dos valores recebidos
pelo vendedor.
Aponta, ainda, a necessidade de condenação do
apelado ao pagamento de todos os débitos de IPVA dos anos de 2016 a 2020,
despesas com seguro obrigatório dos anos de 2019 e 2020, valores concernentes
ao licenciamento dos exercícios de 2016 a 2019, multas de trânsito vencidas no
ano de 2016, e demais débitos vinculados a motocicleta enquanto o demandado
estiver na posse do bem.
Inicialmente, para que não se alegue omissão no
julgamento é certa a improcedência do pedido de pagamento das despesas
apontadas nas razões recursais.
Isto
porque,
o
apelante
formulou
pedido
de
reintegração de posse cumulado com anulação do negócio jurídico celebrado
entre as partes, bem como condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 318,00 e danos morais no importe de R$
10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017755-69.2016.8.26.0451 -Voto no
4
Assim, a pretensão inicial foi realizada de maneira
clara e está adstrita aos termos propostos pelo demandante, não se podendo
falar em prestação de natureza periódica, como erroneamente sustenta o
apelante.
A indevida inclusão de novos pedidos fere a
delimitação da causa definida na petição inicial, pois é certo que o autor busca
apenas a reparação por danos materiais no montante de R$ 318,00.
Observo que outros valores considerados como
devidos pelo apelante somente poderão ser perseguidos em ação autônoma, na
qual se assegure o contraditório e ampla defesa, não sendo o caso de se
determinar a cobrança nessa demanda, por não se tratar de prestação de
natureza sucessiva, como sustenta o apelante.
No mais, respeitada a combatividade do subscritor das
razões recursais, improcede o pedido de indenização por danos morais.
Neste ponto, pede-se vênia para transcrever trecho da
bem fundamentada sentença de primeiro grau que analisou a pretensão, nos
seguintes termos:
“Os danos morais, contudo, improcedem.
Isso porque o autor cometeu irregularidade ao repassar a terceiro
veículo alienado fiduciariamente, infringindo cláusula expressa do
contrato firmado com a credora fiduciária - cláusula 5a. Se
obedecesse ao prescrito, teria se livrado de todos os problemas
alegados.” (fls. 307)
Assim, temos que os fatos narrados na exordial
consubstanciam meros aborrecimentos, uma vez que configuram o
inadimplemento de um acordo convencionado entre os litigantes, não sendo
passíveis de pagamento de indenização por danos morais.
Nesse esteio, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (in Dano
Moral Indenizável, 4a ed., RT, 2003, 113), bem observa que "as sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017755-69.2016.8.26.0451 -Voto no
5
E o fato do autor ter passado por problemas não
enseja a indenização por danos morais pretendida na vestibular, pois é sabido
que: "no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas,
sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente moral" (YUSSEF SAID
CAHALI, Dano Moral, pág. 703, 2a ed.).
Esta também a lição da Profa. MARIA CELINA BODIN
DE MORAES (in Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
188-189), veja-se:
"Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais seja, a igualdade, a integridade psicofísica,
a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito".
De igual modo o posicionamento desta Corte de
Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:
"Salvo aqueles fatos que acarretem sofrimento intenso e
presumido à generalidade dos seres humanos como a perda de
um dos pais, de filho, ou as deformidades, os prejuízos com o
dano moral por sofrimento devem ser provados. Só caracteriza
o dano moral, passível de ressarcimento, a prática de ato que
acarrete sofrimento intenso e profundo; simples aborrecimento
decorrente de fatos, normais da vida diária, como a recusa de
pagamento de seguro, não comportam reparação." (Ap. c/ Rev.
650.204-00/1 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz NORIVAL OLIVA
- J. 14.4.2003).
"Inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os
danos patrimoniais e não danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado."
(Ap. c/ Rev. 665.445-00/3 - 2a Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz
GILBERTO DOS SANTOS - J. 12.4.2004).
Assim, por não restar demonstrado que a conduta do
réu tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral,
descabe falar-se em indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017755-69.2016.8.26.0451 -Voto no
6
Finalmente, com o reconhecimento de motivos aptos a
ensejar a resolução do acordo, forçoso o retorno das partes ao 'status quo ante',
ou seja, caberá ao vendedor devolver os valores percebidos como pagamento
pela venda e ao comprador proceder a entrega da motocicleta adquirida, tal como
bem decidiu o magistrado sentenciante.
Em suma, deve ser mantida a sentença de primeiro tal
como lançada, pois entendimento contrário consagraria o odioso enriquecimento
do apelante. No escólio de ORLANDO GOMES (in "Obrigações", Forense, 5a ed.,
p.306/307), tem-se que:
"O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial e
todo prejuízo que se evite. O empobrecimento, toda diminuição
efetiva do patrimônio ou a frustração de vantagem legítima.
Entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro,
deve haver um vínculo de conexão, de modo que o primeiro
enriqueça as expensas do segundo.
Esse nexo de causalidade, através do qual se verifica que a
causa do enriquecimento de um é o empobrecimento do outro,
manifesta-se nos casos em que há o deslocamento de um bem
do patrimônio deste para o daquele.
...
Quando, pois falta a causa, ou é injusta, o enriquecimento é
reprovado. A condenação da ordem jurídica se manifesta por
uma sanção civil, que consiste na obrigação imposta ao
enriquecido de restituir o que recebeu por injusto locupletamento".
Dessa forma, as genéricas assertivas formuladas nas
razões de apelação não podem servir de subsídio para modificar o conteúdo da
decisão de primeiro grau.
Saliento que eventuais prejuízos sofridos pelo apelante
poderão ser dirimidos em ação proposta para esse fim, não podendo ser objeto
de indevida inclusão na presente lide.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pelo réu para R$ 1.200.00 (mil e duzentos
reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica